Tribunal: TJBA
Processo: 0000431-94.2010.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000431-94.2010.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

APELADO: IRACEMA SANTANA DE FREITAS e outros (4)

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. MUNICÍPIO DE IAÇU. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PAGAMENTO A MENOR DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS ANOS DE 2008 E 2009. BASE DE CÁLCULO.
INCIDÊNCIA SOBRE
O VENCIMENTO BASE ACRESCIDO DAS VANTAGENS DO CARGO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA EM DEZEMBRO DE 2021. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

0000431-94.2010.8.05.0090
,
oriundos da Comarca de
I
açu
, em que figuram como Recorrente
o MUNICÍPIO DE I
A
ÇU
,
figurando como Recorrid
o
s
IRACEMA SANTANA DE FREITAS E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.